Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE (CTN, Art. 135, III). TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE INFIRMAR AS SITUAÇÕES QUE LEGITIMAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENCARGO AFETADO AO COOBRIGADO. PENHORA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA SÓCIA. TITULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. De conformidade com a normatização de regência, o sócio-gerente ou sócio-administrador, conquanto não seja contribuinte, pode ser considerado sujeito passivo das exações geradas pela empresa que gerira, pois a lei o elege como responsável tributário quando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no do art. 135, caput, do CTN, donde deflui que, inserido o sócio-gerente como responsável solidário pelas obrigações, constituído o título tributário no molde legal, compete-lhe infirmar a subsistência das situações que legitimariam sua responsabilização solidária pelos débitos tributários irradiados pela pessoa jurídica que gerira.

2. Aferido que o nome da sócia-gerente da devedora tributária consta da Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha a execução fiscal, figurando, pois, como executada, cabível a penhora de bem de sua titularidade para satisfação do débito cuja satisfação é perseguida no executivo, ensejando que, postulando o ente distrital a constrição de automóvel de titularidade da coobrigada, evidenciando a circunstância de que o veículo efetivamente integra o patrimônio desta devedora, não sobeja óbice ao acolhimento da pretensão constritiva.

3. Consoante previsão contida no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, ao passo que, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando do cotejo da previsão contida em ambos os dispositivos que os bens integrantes do patrimônio da sócia-gerente da devedora, cujo nome figura no título que aparelha a execução fiscal, são passíveis de constrição como forma de satisfação do débito exequendo.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.